Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711880-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDO: ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. MITIGAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ASSEGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 2 – A penhora de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida auferida pela Executada, conforme pretende a Agravante/Exequente, retiraria da devedora e de sua família a possibilidade de custeio das suas necessidades, deixando de garantir um mínimo existencial, restando inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora de numerário recebido a título de vencimentos ou quantias equiparáveis, e que, no caso concreto, mostra-se cabível a constrição de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da parte executada. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja em relação ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, embora tenha reconhecido, em tese, a possibilidade da mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos, assentou, atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e aos elementos de prova colhidos, que a medida “retiraria da devedora e de sua família a possibilidade de custeio das suas necessidades, deixando de garantir um mínimo existencial” (vide ementa). Infirmar fundamentos dessa natureza, com pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012